Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COM CLÁUSULAS ACESSÓRIAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC. VALOR DO ATO QUE SE PRETENDEU DECLARAR INEXIGÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA DE CADA DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido ao autor está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. Preliminar de impugnação à justiça gratuita repelida.
2. Não se verifica na espécie a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional ou do julgamento citra petita. Do exame do decisum prolatado, observa-se que o Juízo a quo apreciou detidamente as alegações apresentadas, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O feito não cuida de cobrança de dívida, mas de ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Deverá incidir, na espécie, o inciso II do art. 292 do CPC, cujo valor do ato que se pretendeu reconhecer por inexigível (dívida de cheque especial) encontra-se registrado na planilha de débito acostado pelo próprio demandante, contudo, sem os acréscimos dos encargos acessórios. Precedentes.
4. Na hipótese, o valor da causa foi expressamente impugnado pelo requerido na contestação e o nobre Julgador a quo, ao proferir sentença, acolheu a tese apresentada. Dessa forma, impõe-se reconhecer que o feito seguiu o seu curso regular com a observância de todos os postulados do devido processo legal.
5. Consolidado na jurisprudência que o julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte, como forma de prequestionamento.
6. Verifica-se que o autor/apelante não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo a afastar a alegada litigância de má-fé.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido.